Tribunal: TJMT
Processo: 0003511-61.2017.8.11.0023
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 0003511-61.2017.811.0023
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelados: H. Roque-ME e Hermes Roque
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – ATO VÁLIDO – PROVIMENTO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).
Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos correios e por oficial de justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos do Recurso de Embargos à Execução Fiscal, movida esta pelos Recorridos, para declarar a nulidade da citação por edital (id. 100764575, págs. 26/32).
O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, antes de requerer a citação por edital, foram realizadas 05 (cinco) tentativas de citação pessoal da parte Recorrida, mas todas foram frustradas.
Aduz que é obrigação do contribuinte manter seus registros atualizados junto ao Fisco, e que a certidão dos Oficiais de Justiça é dotada de fé pública.
Ao final, pugna pela reforma do ato sentencial para reconhecer a validade da citação por edital.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos do Recurso de Embargos à Execução Fiscal, movida pelos Recorridos, para declarar a nulidade da citação por edital.
Na pesquisa no sistema PJe de Primeiro Grau, constatei que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica H. Roque-ME e o corresponsável Hermes Roque, visando ao recebimento do crédito tributário, representado pela CDA n. 20122196, no valor, à época, de R$ 2.264,49 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), referente à falta de recolhimento – ICMS Garantido Integral (id. 44130483, págs. 10/14 – autos da Ex. Fiscal).
Determinada a citação, por carta, dos Executados (id. 44130483, pág. 16 – autos da Ex. Fiscal), esta foi frustrada, pois os ARs foram devolvidos com a informação de que “Mudou-se” (id. 44130483, pág. 20 – autos da Ex. Fiscal).
O Estado de Mato Grosso requereu a citação por carta, com aviso de recebimento, em mãos próprias em novo endereço: Rua Teotônio Vilela, 349, casa Centro, CEP n. 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT (id. 44130483, pág. 26 – autos da Ex. Fiscal).
Expedidos novos mandados de citação, no endereço indicado (id. 44130483, págs. 30/31 – autos da Ex. Fiscal), o ato permaneceu frustrado (id. 44130483, pág. 32 – autos da Ex. Fiscal).
A Fazenda Pública Estadual postulou a realização da citação pessoal por meio de oficial de justiça (id. 44130483, pág. 33 – autos da Ex. Fiscal). Contudo, o meirinho certificou que não foi possível proceder à realização do ato citatório, em razão de Hermes Roque ter mudado de endereço, e a pessoa jurídica ter encerrados suas atividades no local (id. 44130483, pág. 57 – autos da Ex. Fiscal).
O Estado de Mato Grosso requereu a citação por carta, no endereço indicado pelo Oficial de Justiça: Rua Vila Bela, 51, bairro Ipiranga, Ribeirão Preto/SP (id. 44130483, pág. 61 – autos da Ex. Fiscal).
A carta de citação pelo Correio foi expedida (id. 44130483, pág. 62 – autos da Ex. Fiscal), porém o AR foi devolvido com a informação de “Ausente” (id. 44130483, págs. 63 e 65 – autos da Ex. Fiscal).
A Secretaria da Segunda Vara expediu carta precatória para o Juízo da Comarca de Ribeirão Preto/SP, visando à citação da parte Executada (id. 44130483, págs. 66/67 – autos da Ex. Fiscal), mas o ato não se realizou, posto que o oficial de justiça não obteve êxito de localizar o endereço (id. 44130483, pág. 71 – autos da Ex. Fiscal).
Diante disso, foi publicado o edital de citação (id. 44130483, pág. 74 – autos da Ex. Fiscal), mas decorreu o prazo sem manifestação (id. 44130483, pág. 75 – autos da Ex. Fiscal).
O Estado de Mato Grosso pugnou pela nomeação de curador especial (id. 44130483, págs. 79/80 – autos da Ex. Fiscal), nomeando a Defensoria Pública Estadual (id. 44130483, pág. 84 – autos da Ex. Fiscal).
A empresa H. Roque-ME e Hermes Roque, por meio da curadora especial, manejou a Ação de Embargos à Execução, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização e ausência do preenchimento do requisito previsto no inciso IV do artigo 8o da Lei n. 6.830/1980.
O Juízo singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:
A luz dos argumentos acima expostos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nestes embargos à execução, para declarar nula a citação da parte executada via edital, com fulcro no art. 8o, da Lei n. 6.830/80.
Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por Correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ contém enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, nas 03 (três) tentativas realizadas, já que constou na correspondência devolvida que os Executados haviam-se mudado e, em outra tentativa que não encontrou o endereço e, ainda, que se encontrava ausente (ids. 44130483, págs. 20, 32, 63 e 65 – autos da Ex. Fiscal).
Da mesma forma, a citação por oficial de justiça também foi frustrada, já que o meirinho certificou que Hermes Roque havia se mudado e a empresa encerrado as suas atividades (id. 44130483, pág. 57 – autos da Ex. Fiscal).
Além disso, foi expedida carta precatória para a Comarca de Ribeirão Preto/SP, com vistas a citar os devedores, mas o oficial de justiça não localizou o endereço (id. 44130483, pág. 71 – autos da Ex. Fiscal).
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação, previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça, nos endereços indicados pela Fazenda Pública Estadual.
Havendo o esgotamento das diligências para a localização da parte devedora, previstas no artigo 8o, da LEF, é certo que a citação editalícia mostra-se correta.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA – SÚMULA 414 DO STJ – REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.
2. (...). (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Negritei).
Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.
Por fim, enfatizo que, em se tratando de execução fiscal, deve-se aplicar a legislação especial (Lei n. 6.830/1980), no que tange à citação por edital.
Dessa forma, é certo que a citação dos Apelados, por edital, foi correta e, por isso, deve ser reformada a sentença que a declarou nula.
Por todo o exposto, o provimento no Recurso de Apelação é medida impositiva.
Forte nessas razões, nos termos do art. 932, inciso IV, b, do CPC, PROVEJO o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido formulado nos Embargos à Execução Fiscal, manejado pelos Recorridos.
Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.